Tribunal: TJDFT
Processo: 0012060-27.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER ERRO MATERIAL. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, observa-se que os embargantes, insatisfeitos com a solução dada à causa, pretendem o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido. Os argumentos tidos por obscuros e contraditórios foram analisados, de maneira clara, no acórdão embargado.
3. Ainda que não tenha ocorrido a suspensão do processo até a habilitação dos sucessores, é certo que o óbito de uma das partes no curso do processo impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ademais, a parte autora não permitiu a paralisação do processo injustificadamente, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.
4. Destaco que o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). Assim, a análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que não ocorreu no presente caso.
5. Embargos de Declaração opostos pelos Réus conhecidos e providos, apenas para reconhecer o erro material apontado e acrescentar os fundamentos declinados. Sem efeitos infringentes. Unânime.